Tribunal: TJSP
Processo: 1018459-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Reiteração de ações com base no mesmo fato gerador – Ação similar ajuizada perante a Justiça Federal – Sentença anterior prolatada por Juiz Federal embasada em laudo pericial judicial que atestou pela capacidade laborativa da segurada – Manifesta intenção de desconstituição do resultado de demanda anterior que foi desfavorável à demandante - Impossibilidade de nova

Ementa:
Acidente do trabalho – Reiteração de ações com base no mesmo fato gerador – Ação similar ajuizada perante a Justiça Federal – Sentença anterior prolatada por Juiz Federal embasada em laudo pericial judicial que atestou pela capacidade laborativa da segurada – Manifesta intenção de desconstituição do resultado de demanda anterior que foi desfavorável à demandante - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Sentença de extinção do processo que merece manutenção – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018459-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
APARECIDA GOMES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018459-10.2019.8.26.0053 -Voto no 14.933
2
VOTO No: 14.933
APELAÇÃO No: 1018459-10.2019.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: SOLANGE APARECIDA GOMES DA SILVA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Reiteração de ações com base no mesmo
fato gerador Ação similar ajuizada perante a Justiça Federal
Sentença anterior prolatada por Juiz Federal embasada em laudo
pericial judicial que atestou pela capacidade laborativa da
segurada Manifesta intenção de desconstituição do resultado de
demanda anterior que foi desfavorável à demandante -
Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de
ofensa à coisa julgada - Sentença de extinção do processo que
merece manutenção Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 127/128, cujo relatório se adota, proferida nos
autos da ação acidentária promovida por Solange Aparecida Gomes da Silva em face do
INSS, decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso V, do CPC/2015.
Inconformada, apela a autora (fls. 133/136), buscando a reforma do
julgado. Sustenta que não há identidade de ações, visto que nesta ação a segurada visa
amparo acidentário. Refere que a segurada não possuía conhecimento técnico quando
ingressou com ação equivocadamente perante a Justiça Federal. Alega que nesta demanda
o pedido está fundado em acidente do trabalho (doença ocupacional adquirida) e visa a
concessão de benefício específico acidentário. Assevera que as provas produzidas lhe são
favoráveis, requerendo a procedência do pedido.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal, porém, antecipo que seu apelo não merece guarida.
É inequívoco que a segurada promove esta ação acidentária, alegando
os mesmos males descritos na demanda anterior, conforme cópias juntadas pela autarquia
referentes aos processos anteriormente ajuizados pela autora, agora sob o argumento de se
tratar de acidente de trabalho (doença ocupacional).
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o reconhecimento
do nexo causal, o que não se exige em demandas de natureza previdenciária.
No entanto, em ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal
o pedido foi julgado improcedente (sentença federal copiada a fls. 100/102), justamente por
não ter sido constatada qualquer incapacidade para o trabalho (laudo elaborado naquela
esfera federal a fls. 95/97).
Note-se que o laudo lá produzido atestou que a autora não ostentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018459-10.2019.8.26.0053 -Voto no 14.933
3
incapacidade para o trabalho. Aliás, nem mesmo o nexo causal acidentário foi
caracterizado, uma vez que o perito naquela ação pretérita, expressamente, afiançou não se
tratar de doença ocupacional.
Portanto, as questões aqui controvertidas foram debatidas e apreciadas
no primeiro processo julgado, conforme se pode observar dos documentos carreados aos
autos.
Nem se cogite em alteração do quadro de saúde pelo agravamento da
doença, já que o laudo pericial elaborado na esfera federal se refere à inspeção médica
datada de 20/09/2018, não consta que a autora retornou ao trabalho e a demandante
renovou ação em face do INSS, agora, reivindicando benefício acidentário, já em
14/04/2019. Assim, o lapso de tempo decorrido desde o laudo elaborado na ação federal
pretérita e o dia da distribuição desta ação acidentária é demasiadamente curto e não indica
uma possível alteração do quadro de saúde da segurada.
No particular, ademais, inexiste na petição inicial desta ação renovada,
qualquer menção a agravamento da lesão.
Também, o argumento de que a demandante não possuía
conhecimento técnico ao ingressar com a ação previdenciária anterior, não vinga, posto que
a segurada estava devidamente representada por advogada (petição inicial da ação
previdenciária copiada a fls. 92/94).
Como se sabe, a incapacidade laborativa é uma só. E, segundo a
legislação vigente, para o autor fazer jus à indenização por infortúnio do trabalho, além da
caracterização do nexo causal, há a necessidade de constatação da incapacidade total e
permanente (aposentadoria por invalidez), total e temporária (auxílio-doença) ou parcial e
definitiva (auxílio-acidente).
E, a aqui apelante, já teve contra ela, em ação pretérita, um
pronunciamento judicial desfavorável de mérito, ou seja, um decreto de improcedência,
embasado em provas que não atestaram qualquer incapacidade para o trabalho, seja ela
parcial ou total, seja definitiva ou temporária.
É, pois, questão incontroversa, a existência de outra ação em face do
ente segurador, sendo certo que naquela primeira, com julgamento de improcedência,
reconhecendo-se que a segurada não faz jus à indenização por incapacidade laborativa por
não comprovada sua inaptidão para o labor; o fato gerador aqui discutido é o mesmo e
visando, agora, amparo acidentário.
Na verdade, a autora reiteradamente renova ações em face do ente
autárquico com a finalidade única de desconstituir coisa julgada a ela desfavorável.
As ações são idênticas, de modo que deve ser reconhecida a coisa
julgada, uma vez que as partes e a causa de pedir são as mesmas, perfilhado no princípio da
fungibilidade, afirmando ser possível nas lides acidentárias, quando do julgamento,
enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente, outorgando ao obreiro o
benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e doutrinário a respeito da
questão. É dizer que diante da natureza social das ações acidentárias, o pedido inicial deve
ser considerado genérico, havendo de ser concedido o benefício adequado à devida
indenização acidentária, levando-se em conta a prova produzida.
Diante disso, não há como se admitir a propositura de nova ação
acidentária embasada em mesmo fato gerador, ainda que sob o argumento de que se busca,
agora, outro benefício, qual seja, o auxílio-acidente, sob pena de desrespeitar a coisa
julgada.
Repito. Nem se diga que a segurada pleiteia nesta ação renovada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018459-10.2019.8.26.0053 -Voto no 14.933
4
pedido diverso qual seja, a concessão de outro benefício na espécie acidentária (B94) -,
de maneira que pudesse alterar uma situação de fato, já que tais argumentos são lastreados
em situação pretérita àquela que deu ensejo à demanda já julgada anteriormente na esfera
da Justiça Federal, na qual em virtude do mesmo fato gerador a autora foi considerada apta
para o trabalho por pronunciamento judicial definitivo de mérito.
Cumpre-me salientar que o ajuizamento de demandas pelo segurado
contra o réu, ainda que em Juízos diferentes e em esferas de Justiça distintas, tendo por
objeto o mesmo fato pode acarretar na prolação de decisões conflitantes, gerando
incertezas no ordenamento jurídico.
Disso decorre que as questões relativas a incapacidade laborativa
decorrente das patologias que acometem a autora foram decididas na ação judicial anterior
encontrando-se acobertada pela coisa julgada, que faz com que a decisão judicial se torne
imutável e indiscutível, não podendo mais ser revista ou modificada, salvo se, em ação
posterior, fundamentada em agravamento da moléstia decorrente do trabalho, tal
incapacidade tenha sido constatada.
E, como aludido, os elementos dos autos revelam, sem sombra de
dúvida, que não houve alteração do quadro de saúde da autora, em razão da continuidade
do trabalho à luz da infortunística.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem
resolução do mérito.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de primeiro grau pelos seu próprios e bem lançados fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator